Tribunal: TJSP
Processo: 1000885-46.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Embargos à execução - confissão de dívida - ausência do requisito da exigibilidade do título executivo - prazo de pagamento que depende do implemento de condição, inocorrida - inexistência de título executivo extrajudicial - art. 783 do CPC - embargos julgados procedentes - sentença mantida - recurso improvido.